Tribunal: STF
Processo: ADI 7544
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC), contra o § 5º do art. 4º da Lei 14.148/2021, com as alterações da Lei 14.592/2023, que dispõe sobre a redução de alíquotas de tributos federais para pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas e que estejam regulares perante o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).  



    Eis o teor do dispositivo impugnado:  



    Art. 4º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: [...]: (Redação dada pela Lei nº 14.592, de 2023)



    I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);



    II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);



    III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e



    IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ).



    [...]



    § 5º Terão direito à fruição de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, de sua situação perante o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas: serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (4923-0/02); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (4929-9/01); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/02); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal (4929-9/03); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/04); transporte marítimo de cabotagem - passageiros (5011-4/02); transporte marítimo de longo curso - passageiros (5012-2/02); transporte aquaviário para passeios turísticos (5099-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares (9102-3/01); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00). (Incluído pela Lei nº 14.592, de 2023)  



    Instruído o feito, sobreveio a publicação da Lei n. 14.859, de 22 de maio de 2024, alterando substancialmente a redação do dispositivo impugnado (art. 4º, caput e § 5º, da Lei 14.148/2021).  



    Intimada, a confederação autora manifestou entender que “não subsistem mais as razões jurídicas que motivaram o ajuizamento da presente causa, a justificar a extinção do processo, pela perda superveniente do objeto (CPC, arts. 493 e 485, VI)” (doc. 50).  



    A Advocacia-Geral da União, por sua vez se manifestou nos seguintes termos (doc. 53):  



    Como se nota, a Lei nº 14.859/2024 não apenas revogou parcela do objeto impugnado na petição de aditamento, como também modificou substancialmente o artigo 4º, § 5º, da Lei nº 14.148/2021, estendendo a possibilidade de fruição do benefício fiscal às pessoas jurídicas que adquiriram a regularidade cadastral perante o CADASTUR, no período entre 18 de março de 2022 a 30 de maio de 2023, de forma a ampliar o espectro de contribuintes beneficiários do programa. 



    A Lei nº 14.859/2024, ademais, alterou o rol de pessoas jurídicas destinatárias dos aludidos benefícios, estreitando o rol de atividades econômicas beneficiadas com a redução de alíquotas incidentes sobre os tributos mencionados pelo artigo 4º da Lei nº 14.148/2021. 



    Como visto, o § 5º do artigo 4º da Lei nº 14.148/2021 apresenta redação substancialmente diversa do texto originalmente impugnado por meio da petição inicial e do posterior aditamento ofertado, circunstância que acarreta a prejudicialidade da presente ação direta por perda de seu objeto.  



    Decido.  



    Conforme relatado, operou-se a alteração substancial do ato normativo objeto de controle, com ampliação significativa do marco temporal que consistia no principal objeto de irresignação da proponente. Tendo em vista que o controle abstrato se destina a assegurar a higidez da ordem jurídica, infere-se que a extinção da norma impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ou a modificação substancial do seu conteúdo normativo, implica a perda superveniente do objeto da ação.   



    Nesse sentido:  



    “PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 886/2019. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. 2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.” (ADI 6062/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/9/2022)  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA DETRAN/GO Nº 399/2015, ARTS. 1 º, 4 º, II E IV; E 5 º. NORMAS ESTIPULADORAS DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR NO ESTADO DE GOIÁS. REVOGAÇÃO EXPRESSA DAS NORMAS IMPUGNADAS, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.” (ADPF 426/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021)  



    Ante o exposto, verifico estar prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade e, por essa razão, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator